Tribunal: STF
Processo: RHC 205092
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Internação. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, II, DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Os processos mencionados, à época da prolação da sentença, cuidavam de atos infracionais ainda em curso, todavia, ainda sopesado referido dado, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a medida de internação aplicada.
    É que, por primeiro, "esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 16/3/2016). 
    Depois, não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal. 
    A par das referidas orientações jurisprudenciais somadas as particularidades da hipótese em que o menor foi flagrado com grande quantidade e variedade de entorpecentes em seu poder – 533 porções de crack (135 g),153 porções de maconha (548 g), 94 micropontos de LSD , 1 (uma) balança digital, 1(um) telefone, além de R$ 1.326,25 (mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) –, atrelado a circunstância de que já era conhecido pelo envolvimento pretérito na narcotraficância, tendo sido abordado em ponto de intensa comercialização e mormente considerando a sua vinculação à facção PGC, cabível a manutenção da decisão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em internação. Precedentes.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à medida socioeducativa de internação pelo prazo máximo de 3 anos, com avaliações semestrais, pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006, c/c art. 103 do ECA). Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 661.820, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o acórdão do Tribunal de Apelação Catarina, que impôs ao paciente a medida socioeducativa de internação, viola seu direito à liberdade de locomoção, uma vez que o menor deve ser responsabilizado na exata medida de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Aduz que, “no caso em tela, em que pese o ato infracional seja grave – equiparado ao tráfico, tal circunstância não pode por si só servir para aplicação da medida de internação, sob pena de estarmos dando ao menor um tratamento mais rigoroso que o dado aos adultos em igual circunstância. Esclarece-se, ainda, que o Paciente é tecnicamente primário, ainda que responda a outros processos por outros atos infracionais. Logo, considerando que não foi comprovado ser a medida de internação a única capaz de conduzir o processo socioeducativo do adolescente, forçoso concluir que não é a medida restritiva de liberdade a mais indicada para o caso concreto”. 
    5. A defesa requer “seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para determinar o afastado o constrangimento ilegal consistente na imposição de medida socioeducativa de internação, com a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ou em meio aberto”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]stabelece o Estatuto que em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (art. 122, § 2º). No entanto, na espécie, a imposição da excepcional medida foi suficientemente fundamentada” (HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie). No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) em nova e apurada análise dos autos, verifico que os processos mencionados, à época da prolação da sentença, cuidavam de atos infracionais ainda em curso, todavia, ainda sopesado referido dado, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra proporcional a medida de internação aplicada. 
    É que, por primeiro, "esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no art. 122, inciso II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves)" (HC 342.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 
    Depois, não se exige trânsito em julgado de eventual medida socioeducativa anteriormente aplicada para configurar a reiteração de ato infracional previsto no art. 122, inciso II, do ECA. Isso porque não é possível estender ao âmbito do ECA o conceito de reincidência, tal como previsto na lei penal. 
    A par das referidas orientações jurisprudenciais somadas as particularidades da hipótese, em que o menor foi flagrado com grande quantidade e variedade de entorpecentes em seu poder – 533 porções de crack (135 g),153 porções de maconha (548 g), 94 micropontos de LSD, 1 (uma) balança digital, 1(um) telefone, além de R$ 1.326,25 (mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), atrelado a circunstância de que já era conhecido pelo envolvimento pretérito na narcotraficância, tendo sido abordado em ponto de intensa comercialização e mormente considerando a sua vinculação à facção PGC, cabível a manutenção da decisão que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa consistente em internação.
    [...]”. 
    9. Ainda nessa linha, veja-se o o HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI 8.069/90. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).
    2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes.
    3. Ordem denegada.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator